Tribunal: TJDFT
Processo: 0710123-51.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710123-51.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO SILVA VERAS, JOSE FRANCISCO SOUZA RIBEIRO, VIAÇÃO JFG LTDA APELADO: FELIPE BARROSO GONCALVES APELANTE: EXPRESSO TURISMO ESPERANTINENSE LTDA, F. E. DE CASTRO RIBEIRO, MARIA DO SOCORRO SILVA VERAS, JOSE FRANCISCO SOUZA RIBEIRO D E C I S Ã O Vistos etc. Conforme preceitua o art. 5o, LXXIV, da CF, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. Isso porque o simples pedido de gratuidade não é demonstração da situação de hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa consoante exigência constitucional do art. 5o, LXXIV, da CF c/c § 3o do art. 99 do CPC. Mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do NCPC), pode o julgador denegar o referido benefício, quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC). Nesse passo, se não há nos autos qualquer elemento que possibilite ao julgador aferir a necessidade do beneplácito, impõe-se o indeferimento do pedido (CPC, art. 99, § 2o). In casu, entretanto, trata-se de pedido de gratuidade deduzido por pessoa jurídica na petição recursal de ID 51994625, pleito que pode ser deferido, desde que, conforme entendimento jurisprudencial, haja prova bastante da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. A propósito, veja-se ementa de julgado do Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA . PESSOA JURÍDICA . REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. INSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. É cediço que a pessoa jurídica pode ter deferido os benefícios da justiça gratuita, em compasso com a súmula 481 do STJ. Contudo, ao contrário da pessoa natural, em que a simples declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa (artigo 99, §3o, CPC), a benesse para a pessoa jurídica exige a demonstração efetiva e induvidosa da insuficiência de recursos, ainda que transitoriamente. 2. Com esta finalidade, entre outros documentos, houve juntada de DEFIS (Declaração de informações socioeconômicas e fiscais), folha de pagamento e extratos bancários. 3. Os extratos de 03 (três) meses juntados aos autos demonstram entradas e saídas de numerário, porém de difícil aferição da saúde financeira da agravante. Além disso, existem movimentações entre a conta corrente e a de investimentos (BB Rende Fácil), não havendo documentação nos autos que comprove eventual quantia poupada pela recorrente. 4. Dessa forma, não há uma demonstração indubitável da situação de penúria da empresa agravante, razão pela qual o pleito de justiça gratuita merece ser indeferido. 5. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. (Acórdão 1706018, 07057714320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nas contrarrazões de ID 51994630, autor impugnou o pedido de gratuidade de justiça deduzido no recurso da ré/apelante - S.O.S. TURISMO. No despacho de ID 52245142, foi oportunizado a esta última manifestar-se a respeito da referida impugnação. Por meio da petição de ID 53416210, compareceu aos autos e alegou, em suma, quanto ao ponto, o seguinte: “Acontece que a declaração apresentada é realizada todo ano no mês de janeiro, como pode se ver do print da tela da receita federal abaixo e declarações anuais em anexo, o qual comprovam que não houve rendimentos a serem declarados, ficando a obrigação anual de enviar a declaração”. Anexou os documentos de ID 53416211 e 53416212, o primeiro, aparentemente, uma simples consulta ao “status” da pessoa jurídica junto à Receita Federal, que outra coisa não acusa senão de que está ativa, em situação normal, e o segundo, a declaração de imposto de renda da pessoa física (MARIA DO SOCORRO SILVA VERAS), neste caso com a indicação de recebimento de pensão/aposentadoria no ano-calendário 2022 no total de R$37.804,20. Logo, nenhuma prova foi produzida capaz de convencer o julgador sobre a necessidade do benefício legal. Não bastante, é importante frisar que a apelante, além de não ter instruído o recurso com qualquer elemento fático que denote na atualidade eventual hipossuficiência financeira capaz de justificar o deferimento do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil CPC, sequer fundamentou pedido nessa linha, mesmo após oportunizado por ocasião do despacho já referido. Assim, embora pudesse trazer aos autos, por exemplo, documentação contábil e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda, se o caso, dos últimos 2 (dois) anos, neste caso, relativas à pessoa jurídica, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, etc., tudo com vistas a justificar a necessidade de postular em juízo beneficiada pelo manto da gratuidade de justiça , de tal ônus não se desincumbiu, de modo que a hipótese recomenda o indeferimento do pedido. Posto isso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pela ré/recorrente. Em consequência, concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para recolher o preparo da apelação, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa esta, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator